Tribunal: TJMT
Processo: 1042061-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042061-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARITA KAMILA SOARES NORONHA DE CARVALHO - CPF: 529.383.522-04 (ADVOGADO), H. P. D. - CPF: 050.799.250-43 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGO DALLAGNOL - CPF: 002.513.850-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 87.638.334/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO OSORIO MACHIAVELLI - CPF: 249.473.000-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES EXTERNOS DE IMPLANTE COCLEAR. URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo pedido principal consistia na determinação para que operadora de plano de saúde custeasse integralmente a substituição de componentes externos de implante coclear bilateral, do modelo Marvel SKY CI M90, conforme prescrição médica. A parte agravante é criança com deficiência auditiva, usuária de implantes cocleares, sendo que um dos dispositivos está sem funcionamento e o outro apresenta falhas, o que compromete o desenvolvimento auditivo, linguístico, social e pedagógico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de plano de saúde; (
ii
) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura sob alegação de carência contratual e de indicação de marca pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois a documentação médica, laudos técnicos da fabricante e relatórios fonoaudiológico e escolar comprovam, de forma robusta, a urgência da substituição dos implantes cocleares e o risco de danos irreparáveis ao desenvolvimento da menor.

A alegação de ausência de urgência é afastada pela constatação de que o risco atual de regressão auditiva e prejuízos cognitivos é contínuo e crescente, tornando a medida inadiável.

A negativa de cobertura por suposta carência contratual se mostra abusiva, à luz do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula 597 do STJ, que consideram obrigatória a cobertura em casos de urgência, independentemente do prazo de carência, quando ultrapassadas 24 horas da contratação.

A escolha do modelo do dispositivo pelo médico assistente está justificada tecnicamente pela necessidade de compatibilidade com os componentes internos já implantados e pela ausência de possibilidade de reparo, não se tratando de mera preferência por marca.

O indeferimento da tutela na origem, ao determinar audiência de conciliação, revela-se incompatível com a urgência e com a proteção especial conferida à criança e à pessoa com deficiência, devendo ser afastado para garantir o direito à saúde e à dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência contra plano de saúde para substituição de implante coclear quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao desenvolvimento auditivo do paciente.

É abusiva a negativa de cobertura por carência contratual em caso de urgência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula 597 do STJ.

A indicação médica de modelo específico de dispositivo implantável deve ser respeitada quando justificada tecnicamente pela compatibilidade com componentes internos já existentes e pela impossibilidade de reparo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI nº 1020996-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042061-02.2025.8.11.0000

H. P. D.XUNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto POLLI DALLAGNOL, menor impúbere, representada por seu genitor MARCELO RODRIGO DALLAGNOL,com o fito dereformara decisão que, nosautosdaAção de Obrigação de Fazer n.1003880-73.2025.8.11.0050, ajuizada em face da UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a agravada custeieo tratamento integral e completo com a compra dos implantes cocleares indicados àagravante, qual seja o kit bilateral do implante coclear do modelo Marvel SKY CI M90 da empresa
Advanced
.

Para tanto, aagravante alega, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde da agravada e que necessita, com urgência, da substituição de seu implante coclear bilateral, uma vez que um dos aparelhos não funciona mais e o outro apresenta falhas intermitentes, comprometendo sua audição e desenvolvimento.

Sustenta que a agravada negou indevidamente a cobertura do procedimento, sob a alegação de carência por doença preexistente, o que considera abusivo, especialmente por se tratar de situação de urgência/emergência médica.

Afirma que a documentação médica juntada aos autos comprova a urgência da substituição dos implantes cocleares, sendo que a demora na realização do procedimento pode causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento auditivo e de linguagem.

Argumenta que a negativa da operadora viola a Lei nº 9.656/98, que prevê a cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência, bem como o Parecer Técnico nº 15/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 da ANS, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para substituição de componentes externos de implantes cocleares quando indicada pelo médico assistente.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a substituição dos implantes cocleares pelo modelo Marvel SKY CI M90, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a agravante se volta
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que visa compelir a agravada a autorizar e custear integralmente a substituição de seus implantes cocleares.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verific
a-se
que ambos os requisitos estão presentes
.

A probabilidade do direito está evidenciada pela robusta documentação médica acostada aos autos, que demonstra de forma inequívoca a necessidade urgente de substituição dos implantes cocleares da agravante.

O relatório médico otorrinolaringologista que acompanha a agravante, é categórico ao afirmar que um lado do implante coclear apresenta "dano físico sem funcionamento (NS 1077251), necessitando de troca urgente para linha Marvel, através de indicação da própria fabricante, pois a empresa não realiza reparo em peças (processador não tem conserto), conforme relatório de avaliação emitido pela empresa
Advanced

Bionics
".

O médico assistente solicitou "COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA" a substituição dos processadores, destacando que se trata de "procedimento ambulatorial, sem ato médico, realizado em consultório com fonoaudióloga".

Corroborando a prescrição médica, o laudo técnico da fabricante
Advanced

Bionics
confirma que o processador está "sem funcionamento", apresenta "dano físico", "vida útil excedida", é "modelo fora de garantia", "não realizamos reparos neste modelo" e recomenda "upgrade para tecnologia AB - Linha Marvel".

Por sua vez, o
relatório fonoaudiológico atesta que a agravante apresenta "regressão imediata de percepção auditiva, compreensão da fala, localização sonora prejudicada, equilíbrio comprometido, fadiga por esforço auditivo, interação social".

Por fim, o
relatório escolar, por sua vez, descreve "queda pedagógica, dificuldade de acompanhar instruções, insegurança e retraimento", evidenciando o impacto da deficiência auditiva no desempenho acadêmico da menor.

Esse conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à urgência na substituição dos implantes cocleares, sendo insuficiente o argumento da agravada de que não estaria caracterizada a urgência pelo fato de os problemas terem se iniciado em janeiro de 2025 e o pedido médico ter sido feito apenas em setembro do mesmo ano.

A urgência, no caso, não se refere apenas ao momento do diagnóstico inicial, mas principalmente ao risco atual e contínuo de danos irreversíveis ao desenvolvimento auditivo, linguístico e cognitivo da menor, que se agravam a cada dia sem a adequada estimulação auditiva.

Quanto à alegação de carência contratual por doença preexistente, é importante destacar que o art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98 estabelece que "é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 597, é clara ao afirmar que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".

No caso em análise, está caracterizada situação de urgência médica, com risco de lesões irreparáveis ao desenvolvimento auditivo e cognitivo da menor, conforme atestado pelo médico assistente, o que afasta a aplicabilidade da carência contratual.

Q
uanto à alegação da agravada de que o médico assistente não poderia indicar marca e modelo específicos do implante coclear, cabe destacar que, no caso de dispositivos médicos implantáveis, especialmente aqueles já em uso pelo paciente, a compatibilidade técnica com o componente interno já implantado é fator determinante para a escolha do modelo externo.

O médico assistente justificou tecnicamente a necessidade do modelo Marvel SKY CI M90 da
Advanced

Bionics
, considerando a compatibilidade com o componente interno já implantado na agravante e a impossibilidade de reparo do modelo atual, conforme atestado pela própria fabricante.

Não se trata, portanto, de mera preferência por marca específica, mas de necessidade técnica para garantir a funcionalidade do dispositivo e a eficácia do tratamento.

O perigo de dano, por sua vez, está amplamente demonstrado pelo risco de danos irreversíveis ao desenvolvimento auditivo, linguístico e cognitivo da menor, que já apresenta sinais de regressão auditiva e queda no desempenho escolar, conforme atestado pelos profissionais que a acompanham.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que a questão demandaria maior dilação probatória e ao determinar a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação, não se mostra adequada à urgência do caso e aos princípios que regem a proteção da criança e da pessoa com deficiência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos análogos, deve-se afastar cláusulas de carência quando se trata de urgência comprovada, impondo ao plano o dever de custear o tratamento solicitado pelo médico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DILETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PACIENTE PORTADORA DE SURDEZ PROFUNDA BILATERAL – USO DE IMPLANTE COCLEAR – FALHA NO FUNCIONAMENTO DEVIDO ÀS BATERIAS E CABOS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES – URGÊNCIA COMPROVADA – RISCO DE PRIVAÇÃO AUDITIVA E REGRESSÃO FUNCIONAL – PARECER TÉCNICO DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cabível a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, visto que a paciente, portadora de surdez profunda bilateral e usuária de implante coclear, comprovou a urgência na substituição de baterias e cabos do aparelho.

A privação auditiva substancial, que dificulta a comunicação e o trabalho, configura o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos que atestam a necessidade dos componentes e pelo Parecer Técnico da ANS, que obriga a cobertura de itens de manutenção de próteses auditivas por planos de saúde.

A negativa da operadora de saúde em fornecer os componentes sob a justificativa de carência contratual é abusiva, pois o caso se enquadra como urgência e o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana devem prevalecer.

A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula de carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência.

A medida é reversível, pois a restituição de valores é possível em caso de futura reforma, e o indeferimento da tutela, por outro lado, pode causar comprometimento irreversível da adaptação auditiva da paciente.

(N.U 1020996-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ante o
exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada autorize e custeie integralmente a substituição dos implantes cocleares da agravante pelo modelo Marvel SKY CI M90, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026